Tribunal: TJDFT
Processo: 0735725-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE INTERESSE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO POSITIVA, LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO. INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. ÍNDICE. TAXA SELIC. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA COM INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO.
1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. 1.2. Não havendo necessidade e utilidade em relação ao pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, inclusive pelo fato de que o conteúdo do provimento judicial não é capaz de produzir efeitos no mundo dos fenômenos, pois tem natureza negativa, mostra-se configurada a falta de interesse recursal, a inviabilizar o conhecimento da apelação cível quanto a este aspecto.
2. Nos termos do disposto no artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória é o remédio processual colocado à disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível, com crédito comprovado por documentação escrita, sem eficácia de título executivo, rendendo ensejo à expedição de mandado judicial de pagamento para a satisfação do crédito. 2.1 A nota promissória traduz obrigação líquida com termo certo e, havendo inadimplemento, a mora se constitui no seu termo (Art. 397 do CC), de forma que os juros de mora devem incidir a partir da data de vencimento das notas promissórias, constituindo-se em mora ex re.
3. O artigo 406 do Código Civil dispõe que, quando não convencionados, os juros moratórios serão calculados pela taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional e, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 176).
4. Tratando-se de pleito monitório fundado em notas promissórias, para o cálculo dos juros moratórios, deve-se aplicar a taxa SELIC, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária, uma vez que a referida taxa já abrange juros e correção monetária. Precedentes do STJ. 4.1. As questões relativas à correção monetária e aos juros de mora são de ordem pública e, portanto, devem ser conhecidas ou modificadas de ofício, sem importar em ofensa aos princípios da congruência e da non reformatio in pejus.
5. Nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, devendo indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado.5.1. A petição inicial será indeferida quando não atendidas as prescrições do artigo 321 da lei processual (Art. 330, IV do CPC).
6. Demonstrado que a parte autora, apesar de regularmente intimada, por duas oportunidades, não emendou a inicial para apresentar nova planilha de cálculos, com incidência exclusiva da Taxa SELIC, mostra-se adequada o indeferimento da inicial e resolução do processo, sem apreciação do mérito.
7. A ocorrência de equívoco interno, concernente na ausência de cadastro do prazo a cumprir, pelo escritório de advocacia, não é motivo apto a reverter a sentença que indeferiu a petição inicial, dada as sucessivas oportunidades de emenda. 7.1. A inércia do apelante, que deixou de dar cumprimento ao comando judicial, deu ensejo ao indeferimento da inicial e à consequente resolução do feito sem julgamento do mérito.
8. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, não provida.